Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733079-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA, INCORPORACAO BOULEVARD LTDA EMBARGADO: INCORPORACAO BOULEVARD LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, BANCO DO BRASIL S/A, CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA, ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes a eles. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator